Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717083-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENIFFER BEZERRA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JENIFER BEZERRA GONÇALVES contra decisão de ID 122898677 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que se submeteu à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida; que é necessário realizar procedimentos em decorrência da perda de peso; que a ausência de cobertura contratual não pode configurar óbice à autorização pelo plano de saúde. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de autorização imediata de cirurgia reparadora de correção de mastopexia, reconstrução mamária, braquioplastia e dermolipectomia, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese, foi comprovada a indicação médica da necessidade de cirurgia reparadora, para corrigir deformidades originadas de cirurgia bariátrica. Conquanto se trate de procedimento cirúrgico com finalidade reparadora, necessário e complementar à cirurgia bariátrica, e não de procedimento meramente estético, no laudo médico que subsidiou o pedido (ID 118581946 de origem), o médico assistente não destacou qualquer urgência na realização dos procedimentos. Ao contrário, resumiu-se a informar que a gastroplatia redutora foi realizada há dois anos e meio e que, diante do excesso de pele atual, são necessárias a realização de braquioplastia e mastopexia com prótese. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento, diante da ausência de declaração médica nesse sentido. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Analisando hipótese similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “embora presente a probabilidade do direito, não se concede a tutela de urgência quando os documentos anexados ao processo não evidenciam o perigo de dano, em face da ausência de declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde do paciente ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1395135, 07333157420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Apreciado o pedido de natureza urgente, é necessário registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos TEMA 1069 do STJ, que possui a seguinte controvérsia: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP)". Vale ressaltar que houve determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Diante do exposto, fica suspenso o trâmite do agravo de instrumento, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069). Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora